Tribunal: TJDFT
Processo: 0004525-35.2014.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. CESSÃO DE DIREITOS FIRMADA ENTRE A REQUERENTE E A PRIMEIRA REQUERIDA. PROPRIEDADE DA SEGUNDA RÉ. AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A AUTORA E A SEGUNDA DEMANDADA. IMPOSSIBILIDADE DE OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA OU IMISSÃO NA POSSE DO BEM. APLICAÇÃO DE MULTA CONTRATUAL. VIABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de conhecimento, que julgou improcedente o pedido em relação a segunda requerida (PRG TELECOM) e parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a primeira requerida, (NOVO TEMPO) ao pagamento de multa contratual correspondente a R$ 500,00 por cada mês de atraso na entrega do imóvel, pelo período de 01/05/11 até a data do ajuizamento da ação (15/08/14). Os valores deveriam ser corrigidos monetariamente pelos índices oficiais a partir de cada vencimento a contar de 01/06/11 e acrescidos de juros de mora a contar da citação, em 09/05/16. 1.1. Recurso aviado pela autora pedindo a reforma da sentença para que as requeridas sejam condenadas a entregar a posse do imóvel por ela adquirido e/ou que os autos sejam remetidos à instância de origem para que seja marcada audiência de instrução e julgamento para ouvir todas as partes envolvidas na lide, inclusive as testemunhas que presenciaram o negócio jurídico.
2. Da preliminar de cerceamento de defesa. 2.1. Como já analisado no voto proferido por esta Turma, em julgamento anterior, mostra-se desnecessária, no feito, a oitiva das partes ou de testemunhas elencadas uma vez que a matéria constante dos autos é de direito, possuindo como objeto a outorga de escritura definitiva de compra e venda, bem como imissão na posse do bem. Ou seja, a relação jurídica entre as partes pode ser aferida pelo instrumento particular de cessão de direitos. 2.2. Assim, qualquer deferimento da prova oral desejada não se mostraria apta a desfazer as conclusões obtidas pelo juízo da origem no processo, com base nos argumentos e documentos já apresentados. 2.3. Ademais, cabe ao magistrado determinar quais provas são essenciais ao julgamento do mérito, descartando as provas inúteis ou meramente protelatórias, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC. 2.4. Preliminar rejeitada.
3. Do mérito. 3.1. De início, cabe ressaltar que a cessão de direitos foi firmada apenas entre a requerente e a primeira requerida (Novo Tempo). Ocorre que da análise da certidão de matrícula atualizada do imóvel apenas a segunda ré (PRG Telecom) consta como proprietária do bem, sem que a primeira demandada conste da cadeia dominial do imóvel. 3.2. Assim, não há comprovação da relação jurídica entre a segunda requerida (PRG Telecom) e a requerente, muito menos qualquer demonstração de solidariedade operada entre a segunda ré e a primeira (Novo Tempo). 3.3. Desse modo, tendo em vista que a relação obrigacional somente foi estabelecida entre a autora e a primeira demandada, somente elas se submetem ao pactuado. 3.4. Verifica-se, em verdade, que a segunda requerida foi elencada nos autos apenas por constar como proprietária do bem que foi objeto da cessão de direitos operada entre a demandante e a primeira ré, o que, como já mencionado, não vincula juridicamente as partes. 3.5. Nessa linha, ainda que a segunda demandada (PRG Telecom) tenha sido citada na ação de protesto e no atual feito, quedou-se inerte em ambas as ações. Isso não faz com que a ausência de defesa represente confissão de existência de qualquer vínculo jurídico obrigacional entre os envolvidos. 3.6. Como foi bem apontado na sentença, o protesto não cria qualquer vínculo jurídico, ele é apenas uma forma de comunicar ao destinatário acerca de uma manifestação de vontade. 3.7. A partir das explicações realizadas é possível constatar que não há qualquer vínculo jurídico entre a demandante e a segunda ré (PRG Telecom).
4. Quanto à primeira requerida (Novo Tempo), foi acordado entre ela e a autora que os direitos sobre o imóvel situado no Riacho Fundo I/DF seriam transferidos, através do pagamento de R$ 90.000,00. 4.1. Houve um adimplemento substancial do pagamento acordado entre as partes, tendo em vista que a requerente pagou R$ 45.000,00 de entrada, à vista, e mais 9 cheques no valor de R$ 3.500,00, faltando apenas o pagamento de 3 cheques no valor de R$ 3.500,00, cada. Ou seja, foi pago o valor de R$ 76.500,00, correspondente a 85% do ajuste entre as partes. 4.2. Dessa maneira, ainda que o contrato tenha sido cumprido em parte e não em sua totalidade, o bem não foi entregue pela primeira demandada à autora, ensejando descumprimento contratual. 4.3. Cabe destacar que o imóvel consta como propriedade da segunda requerida (PRG Telecom) sendo a primeira ré apenas possuidora do bem, pois foi assim que se declarou e não há prova nos autos em sentido contrário. 4.4. Nesse sentido, se a primeira demandada (Novo Tempo) não possui a propriedade do imóvel e a segunda requerida não participou do negócio jurídico, mostra-se inviável a outorga da escritura pública do bem e, consequentemente, qualquer determinação relativa à imissão na posse. Isso não impede que a requerente ingresse com nova ação buscando a resolução do contrato de cessão de direitos e a restituição dos valores já pagos.
5. Tendo em vista o não cumprimento do ajustado entre as partes por culpa da primeira demandada, que não entregou a unidade imobiliária na data combinada de 30/04/11, a autora tem direito à incidência da multa contratual disposta na cláusula quarta do pacto, fazendo jus a R$ 500,00 por mês de atraso, pelo período de 01/05/11 até o ingresso da presente ação (15/08/14).
6. Apelação improvida.